Tribunal: TJDFT
Processo: 0718503-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718503-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AFONSO ANDRADE DE MOURA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DA CHACARA 307 DO BAIRRO VICENTE PIRES DE TAGUATINGA -DF REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO FERREIRA DO PRADO FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Afonso Andrade de Moura contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Exigir Contas no 0704461-44.2020.8.07.0020, que julgou procedente em parte o pedido para condenar a Ré a lhe prestar as contas de sua administração no período de janeiro de 2017 a junho de 2019, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que lhe forem apresentadas, nos termos do § 5o do art. 550 do CPC (Id. 90359210). A r. decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos: “Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHÁCARA 307 DE VICENTE PIRES (Residencial Aquarius) em face de AFONSO ANDRADE DE MOURA, partes devidamente qualificadas. Para tanto, alega que em 31/03/2015 foi realizada assembleia geral ordinária para eleição de nova diretoria, sendo que, na oportunidade, foi eleito como síndico o requerido, Afonso Andrade, inicialmente para a gestão de abril/2015 a março/2016. Afirma que, após assumir o cargo, o requerido não observou os deveres a serem cumpridos durante sua gestão, pois não apresentou aos demais integrantes da diretoria qualquer documento necessário à fiscalização das contas. Diz que, sempre que indagado pelos integrantes da diretoria sobre os balancetes, prestação de contas e assembleias o ex-síndico se esquivava e prometia que “iria entregar/ iria fazer”, mas não cumpria – conforme de depreende da menção feita pelo atual síndico na assembleia do dia 18/09/19. Tece considerações acerca do direito que entende aplicável à espécie e requer a condenação do réu a apresentar as contas da gestão dos recursos pertencentes à requerente, no período de sua administração (de abril/2015 a junho/2019) de forma adequada (CPC art. 551) ou, querendo, contestar a presente ação (no prazo de 15 dias) sob pena de sofrer os efeitos da revelia. Com a petição inicial vieram os documentos de Ids Num. 60637800 - Pág. 1 a Num. 60637810 - Pág. 1. Decisão de ID Num. 60830906 recebeu a inicial e determinou a citação da parte requerida para defesa. Decisão de ID Num. 83860814 decretou a revelia do requerido. Citado (ID Num. 81675568), o réu apresentou contestação intempestiva no ID Num. 83984552, acompanhada dos documentos de Ids Num. 83984555 - Pág. 1 a Num. 83984579 - Pág. 2, o que foi certificado no ID Num. 84112567. Réplica no ID Num. 86423989. Por fim, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Promovo o julgamento antecipado da lide diante da revelia da parte ré o que atrai a normatividade do art. 355, II, do Código de Processo Civil. Diante da revelia da parte ré, os argumentos defensivos não serão objeto de análise, o mesmo não se dizendo em relação à documentação acostada, por se tratar de meio de prova. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação inexistindo preliminares suscitadas pelas partes nem questões de ordem pública a serem conhecidas de ofício, passo ao exame do mérito. Atenta aos efeitos da revelia (art. 344 do CPC) presumo verdadeiros os fatos aduzidos pelo autor na petição inicial, porquanto não há qualquer elemento nos autos que infirme as alegações expendidas na exordial. No entanto, é importante asseverar que a incidência dos efeitos da revelia não tem o condão de levar a um julgamento contrário à lei ou ao ordenamento jurídico vigente. Trata-se de sentença relativa à primeira fase do procedimento escalonado da ação de prestação de contas. Todas as pessoas que administram bens e interesses alheios têm o dever de prestar as devidas contas de sua administração. O caso do síndico não foge à regra. Deve prestar contas da sua administração aos demais condôminos. A parte autora postula a prestação de contas relativa ao período de abril/2015 a junho/2019. No entanto, observo que o réu comprovou que as contas relativas ao período de abril de 2015 a dezembro de 2016 foram apresentadas tendo parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos, conforme pareceres do conselho consultivo/fiscal (documentos de Ids Num. 83984556 - Pág. 1 a Num. 83984557 - Pág. 12). Por outro lado, a apreensão do computador do réu não o exime de prestar as contas eis que deverá buscar meios outros para conseguir a documentação como por exemplo com a solicitação de segunda via dos documentos. Dessa forma, impõe-se a condenação do requerido a apresentar as contas relativas a janeiro de 2017 a junho de 2019. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o réu a prestar as contas referentes à sua administração a frente da parte autora no período compreendido entre a janeiro de 2017 a junho de 2019, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que lhe forem apresentadas, nos termos do §5o do artigo 550 do Código de Processo Civil. Resolvo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários tendo em vista a continuação do processo judicial com a deflagração da segunda fase do procedimento. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante em face da r. sentença foram rejeitados (Id. 92362372). Em suas razões recursais (Id. 26362313), alega, preliminarmente, a inépcia da petição inicial em razão da ausência de informações e elementos necessários ao julgamento. Defende o afastamento da revelia, pois a falta dos documentos indispensáveis à propositura da ação viola s princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta a necessidade de o processo ser suspenso até a liberação do notebook apreendido no Processo n. 0005730-90.2018.8.07.0001, já que dele necessita para prestar as contas requeridas. Assevera, ainda, que a Agravada deve ser condenada por litigância de má-fé ao exigir as contas já prestadas. Requer, ao final, “O acolhimento do Pedido de Antecipação de Tutela Recursal, a fim de que seja ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, conforme razões expostas, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b) Na eventual hipótese de não ser atribuído o efeito suspensivo requerido, seja oficiado o titular do processo n° 0005730-90.2018.8.07.0001da de competência da vara auditória militar, determinando que este possibilite ao Agravante retirar dos seus computadores os documentos comprobatórios para a devida prestação de contas.” Ao final, pede o “ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR INÉPCIA ARGUIDA, a fim de que haja a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 330, 337, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, tendo em vista a Agravada não ter especificado as contas que entende necessárias para a prestação de contas, realizando pedido genérico, incluindo de anos os quais já houve a devida prestação de contas (2015/2016); II. Requerer o ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA, posto que os fatos se tratam de questões meramente de direito bem como a ação não está acompanhada dos documentos necessários e específicos para a produção do contraditório e ampla defesa; d) NO MÉRITO i. Na eventualidade de as preliminares arguidas não serem acolhidas por este Tribunal, o que se admite apenas por argumentação, requer a reforma da sentença a quo, a fim de que seja DETERMINADA A SUSPENSÃO DOS AUTOS DE ORIGEM (No 0704461- 44.2020.8.07.0020) ATÉ A DEVOLUÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS NO PROCESSO n° 0005730-90.2018.8.07.0001 decorrente do processo físico n° 2018.01.1.026161-4 AO AGRAVANTE, visto serem essenciais e a única forma da realização da prestação de contas, conforme fundamentos expostos; ii. Requer a CONDENAÇÃO DA AGRAVADA em má-fé, visto que cobra prestação de contas de anos que já foram efetivamente prestas e aprovadas pelo conselho fiscal, com o intuito de majorar o valor da causa.” Preparo comprovado – Id. 26351204 e Id. 26351205. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese vertente, o Agravante insurge-se contra a r. decisão que lhe impôs a obrigação de prestar contas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a Agravada apresentar. Ao apreciar o pedido, o MM. Juiz a quo ressaltou que “a apreensão do computador do réu não o exime de prestar as contas eis que deverá buscar meios outros para conseguir a documentação como por exemplo com a solicitação de segunda via dos documentos.” Sem adentrar no mérito recursal, em juízo de cognição sumária, verifico a necessidade de se conceder o efeito suspensivo vindicado. Sucede que a decisão agravada pode causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante, caso não suspensa, já que se discute neste recurso a impossibilidade de apresentar as contas no prazo estipulado, em razão da apreensão do notebook que, supostamente, contém arquivos relacionados às contas exigidas. Assim, o transcurso do prazo assinalado na r. decisão para a apresentação das contas exigidas antes da apreciação do mérito recursal poderá comprometer o julgamento do Agravo, de modo que se mostra recomendável que se atribua o efeito suspensivo até o exame do mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora